Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002175-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), FABRICIO DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 094.196.871-55 (PACIENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (IMPETRANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (IMPETRANTE), FERNANDA PACHURI FERREIRA - CPF: 710.993.591-47 (VÍTIMA), HENRIQUE PACHURI FERREIRA - CPF: 710.994.101-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVAS DE
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
. PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE CONVERTEU
A
PRISÃO
EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM
PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
Afigura-se fundamentada a decisão que aponta a evidência da necessidade da conversão da prisão em
flagrante do paciente em
preventiva do paciente por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
s
cr
ime
s
, em tese, praticado
s
por ele
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do
s
delito
s
praticado
s
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente
revela
que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4
. Improcedência dos pedidos. Ordem de habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Maria Irene do Carmo Pereira e Pâmela Morinigo de Souza em favor de
Fabrício de Oliveira Ortiz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2023, em razão da suposta prática
dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões do sexo feminino contra sua ex-companheira Fernanda e
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima contra seu cunhado Henrique,
tendo, a custódia, sido convertida em preventiva, consoante se depreende do
AuPrf
n. 1006015-43.2023.8.11.0013.

Sustentam,
as
impetrantes, que o juízo de primeiro grau não apontou fundamentos concretos que evidenciassem a necessidade da constrição cautelar do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se utilizou, unicamente, da gravidade abstrata dos crimes,

em tese, praticado
s
pelo paciente
para decretar
sua
prisão preventiva.

Asseveram que “
a gravidade em abstrato do delito e o suposto “clamor público” por si só não são requisitos autorizadores das prisões processuais
”
,

daí por que
não existem

elementos concretos indicativos de que a concessão d
e
liberdade

provisória ao
paciente
colocará em risco a incolumidade social local, pois não se visualiza iminente perigo de que solto,
ele
terá propensão ao cometimento de crimes, ou seja, inexiste risco de reiteração delitiva.

Aduzem que o paciente ostenta bons predicados, pois é primário, tem endereço certo e ocupação lícita; acrescentando, outrossim, que “
não pode ter sua liberdade constrita pelos fatos em tela, uma vez que não restou demonstrado indubitavelmente o periculum
libertatis
, sendo, então, as medidas cautelares diversas da prisão plenamente aplicáveis e suficientes.
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
200814691
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203747173
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
205288667
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à manutenção do seu encarceramento cautelar, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele, eis que, ao que tudo indica, tentou ceifar a vida de sua ex-
mulher
e do irmão dela por meio de várias facadas. Além disso, quando manteve o decreto cautelar o
j
uízo
da instância primeva
apontou também a necessidade de garantir a integridade

física da vítima.

A propósito, vejam-se estes trechos da decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, bem como
daquela
que manteve
a aludida constrição
:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente proferida em 23 de outubro de 2023

(...)
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelo ora custodiado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública, que encontra na sociedade repúdio à violência doméstica em âmbito familiar.

Tal se infere, sobretudo, pelo modus operandi do delito, tendo em vista que os depoimentos produzidos em Delegacia de Polícia são uníssonos em atestar que o flagrado utilizando de faca atentou de forma violentíssima com inúmeras facadas as vítimas.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, além de mostrar-se fundamental para acautelar a própria coletividade em face da eventual reiteração de condutas delituosas pelo ora custodiado.

Reitere-se o total desprezo à lei, a ordem pública e a vida da ex-companheira e cunhado.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. (...)

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito, máxime atento à sua periculosidade. (...)

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em 10 de novembro de 2023

Inicialmente, importante destacar que, em 23.10.2023, houve a decretação da prisão preventiva nos autos
n.°
1006015-43.2023.8.11.0013, sob fundamento da garantia da ordem pública.

Em que pese, a manifestação da defesa de que o autuado é réu primário, portador de bons antecedentes, e possui ocupação lícita, verifica-se que tais argumentos não são suficientes a justificar a revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos suficientes a ensejar a segregação cautelar.

No presente caso, verifico que não há fato novo que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar, nos termos da decisão em anexo.

A necessidade de garantia da ordem pública, mostrou-se evidenciada devido à gravidade dos fatos que são imputados, consistente na tentativa de homicídio contra sua ex-companheira e cunhado, o qual, apenas não restou consumado, diante da intervenção de populares.

Além disso, é importante salientar que, ao que consta, o autuado cometeu o crime, em razão do inconformismo com o término do relacionamento há mais de quatro anos, o que demonstra a periculosidade do autor, que mesmo com o decurso do tempo tentou matar a vítima, na presença de seus familiares, ocasionando graves ferimentos nesta, como demonstrado pelas imagens de ID: 132442981.

Ademais, o crime praticado pelo requerente é de válida gravidade, visto que envolve violência doméstica e familiar, o qual se não cessada em tempo põem-se em risco a vida das vítimas, como já demonstrado por sua conduta.

A necessidade de garantia da ordem pública ainda está presente. Há que se asseverar que os delitos em tese perpetrados pelo autuado refletem o perigo da progressão da violência doméstica, que se finda com o feminicídio, o qual a fim de inibir tal realidade, é necessária a custódia cautelar.

Ademais, verifica-se que foi oferecida denúncia em face do acusado nos autos
n.°
1006044- 93.2023.8.11.0013, pelas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em concurso material (vítima Henrique); e artigo 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima Fernanda), sendo recebida em 06.11.2023, o qual inclusive, já foi
devidamente citado, demonstrando o regular prosseguimento do feito.

Ainda, ressalta-se a necessidade de conveniência da instrução penal, visto que, a tentativa de feminicídio não se findou, e que diante da violência empregada pelo autuado, é dubitável nova tentativa contra vítima e seus familiares, colocando em risco a instrução processual.

Por fim, entende-se que nenhumas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal é suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo requerente.

Reitero que, eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. (...)

Diante disso, é forçoso reconhecer que a autoridade acoimada de coatora considerou como elemento concreto capaz de autorizar a conversão da custódia cautelar do paciente em preventiva: a necessidade de acautelar a ordem pública (em virtude da gravidade da conduta supostamente perpetrada por ele)
circunstância, essa, que justifica
a sua prisão preventiva.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim,
é forçoso reconhecer
que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Logo, a conversão da prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
foi
justificada pela gravidade concreta do
s
ilícito
s
, em tese, cometido
s
por ele, restando demonstrado que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública.

Além do mais,
impõe-se registrar
que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão preventiva do paciente se encontra justificada e é imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é imperativo afirmar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fabrício de Oliveira Ortiz
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024